Tribunal: TJSP
Processo: 1509616-85.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 12 E 16, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática dos delitos dos artigos 12 e 16, da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Recurso não provido.